Tribunal: TJMT
Processo: 1019393-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019393-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), D.L.PINOTTI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.398.278/0001-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob fundamento de insuficiência de comprovação da incapacidade financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica, demonstrou a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme requisitos previstos na Súmula 481 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consagrada pela Súmula 481 do STJ reconhece o direito à gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que demonstrada a incapacidade financeira.

4. Documentos anexados, incluindo balanço analítico e declarações fiscais, indicam prejuízo operacional superior a R$ 1.198.690,31 no primeiro trimestre de 2024 e ausência de movimentação operacional desde 2022, corroborando a impossibilidade de custear as despesas processuais.

5. A negativa de justiça gratuita inviabiliza o acesso à Justiça, especialmente em situações de comprovada hipossuficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante.

Tese de julgamento: "A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais faz jus à gratuidade da justiça, nos termos da Súmula 481 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 98, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.09.2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
D. L. PINOTTI TRANSPORTES LTDA – ME.
, contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela Antecipada no 1009297-68.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A agravante aduz, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com custas de distribuição da ação, tendo em vista acumular prejuízo que remonta a mais de R$ 1.198.690,31 (um milhão, cento e noventa e oito mil, seiscentos e noventa reais e trinta e um centavos), de janeiro a março de 2024, acrescentando que a empresa se encontra desprovida de movimentação operacional, mercantil ou comercial desde o ano de 2022.

Ressalta que o acesso à justiça é direito e garantia fundamental expressamente tutelado pela Constituição Federal, enfatizando que, em situação idêntica, porém em autos diversos, obteve a gratuidade processual, após o juiz singular do referido núcleo averiguar a comprovação de ausência de receitas suficientes para arcar com custas processuais.

A liminar recursal de efeito suspensivo foi deferida (id.

227442162).

As contrarrazões vieram ao id. 238210655.

A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 254692691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O propósito recursal é analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela empresa agravante.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica, que não permita à parte custear as despesas do processo, e, no tocante às pessoas jurídicas, depende da efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Nessa linha de intelecção, merece reparos a decisão agravada.

Com efeito, os documentos colacionados ao id. 156934506 dos autos de origem, consubstanciados no Balancete Analítico de 01/01/2024 a 08/03/2024, bem como nos Recibos de Entrega de Escrituração Fiscal Digital e de
Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários – DCTFWeb, apontam para a total ausência de receitas capazes de subsidiar as despesas com esta demanda, cujo valor da causa foi atribuído em R$ 28.586.701,99 (vinte e oito milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e um reais e noventa e nove centavos).

Desse modo, é imperioso o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Analisando a matéria, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante, ao apresentar documentos financeiros que demonstram prejuízo operacional significativo, faz jus ao benefício da justiça gratuita. III. Razões de decidir: 3. A concessão da justiça gratuita para pessoa jurídica exige a comprovação de incapacidade financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 481). 4. Os documentos apresentados, incluindo balanço patrimonial e demonstração de resultados, indicam prejuízo de quase R$ 200.000,00 no exercício de 2023, o que é suficiente para comprovar a hipossuficiência. 5. A decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade poderia inviabilizar o acesso à Justiça, sendo necessária sua reforma. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: “A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais faz jus à concessão da justiça gratuita.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF.
(N.U 1020067-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e, assim, conceder a assistência judiciária pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024